Tribunal: STF
Processo: Rcl 64874
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, de Material Elétrico e Eletrônico no Estado do Espírito Santo - Sindimetal em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, nos autos do Processo nº 0000173-58.2019.5.17.0002, por suposta ofensa à autoridade da decisão desta Corte no Tema 823 da sistemática da Repercussão Geral.



    O Reclamante sustenta (eDoc 1, pp. 2-5):



    “O objeto da presente reclamação trata-se de afronta ocorrida na ação civil coletiva (em anexo), ajuizada pelo Sindimetal/ES, que objetivava a “condenação da reclamada ao pagamento do ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (vencidos e vincendos) pela exposição aos agentes perigosos inflamáveis/explosivos, no percentual de 30%, nos termos da fundamentação supra, e seus reflexos nas verbas contratuais (comissões, horas extras laboradas, adicional noturno, adicional de turno, nos RSR’s, PLR, abonos convencionais, nos domingos, feriados e sábados, nas férias acrescidas do terço constitucional, nas gratificações natalinas, recolhimentos de INSS e nos depósitos do FGTS), nas verbas rescisórias (aviso prévio, férias proporcionais + 1/3, 13° salário proporcional, abono, saldo de salário, horas extras, adicional noturno, adicional de turno, multa de 40% sobre o FGTS) - nos casos dos substituídos dispensados –, em decorrência da integração em seus respectivos cálculos de todas as verbas/adicionais acima pleiteadas, diferenças estas devidas durante todo o pacto laboral, tanto vencidas quanto vincendas”.



    A sentença de primeiro grau [...], após realização de perícia técnica, julgou os pedidos parcialmente procedentes. [...]



    No entanto, ao analisar o recurso do Sindicato-autor, a D. 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região entendeu pela declaração, de ofício, da ilegitimidade do Sindicato ora reclamante, ao argumento de que se estaria diante de uma ação “plúrima travestida de ação coletiva”, em total afronta à tese fixada no Tema 823 desta Suprema Corte.



    Solicita os benefícios da Justiça Gratuita. Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado e, em definitivo, a cassação da decisão. 



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido da gratuidade da Justiça. 



    O feito, porém, não é admissível, por ausência de interesse processual. 



    A parte reclamante impugna aresto do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região que julgou extinta demanda trabalhista sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa da entidade sindical (eDoc 11). 



    Sem embargo, consulta ao endereço eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho revela que, em 19.8.2023, houve o conhecimento e provimento de recurso de revista “para, reformando o acórdão recorrido, determinar o retorno dos autos ao Tribunal Regional do Trabalho de origem, a fim de que, afastada a ilegitimidade ativa ‘ad causam’ do sindicato-autor, prossiga no julgamento do recurso ordinário, como entender de direito”. A decisão transitou em julgado em 25.9.2023.



    Com o retorno dos autos à Corte Regional, houve julgamento de mérito da controvérsia por acórdão de 14.12.2023. Eis a ementa:



    “RECURSO ORDINÁRIO DO SINDICATO AUTOR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. LABOR EM ÁREA DE RISCO EQUIPARADA À PREVISTA NA NR 16. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1) O laudo pericial é prova técnica elaborada por especialista, a quem incumbe a apuração das condições de trabalho do empregado. 2) Constatado que os substituídos não trabalhavam próximos a tanques de gás, mas tão somente de tubulações de gás, não se considera o labor como em área considerada como de risco, sendo indevido o adicional de periculosidade.”



    A parte reclamante, no entanto, promoveu a presente reclamação em 27.12.2023. 



    Observa-se, assim, a carência de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI). É remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória. Nesse sentido, a propósito e por todos:



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.



    1. A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos.



    2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte.



    3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral.



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Rcl 29.895 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.6.2018)



    Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, com fundamento no art. 21, §1º, RISTF, prejudicado o pedido de liminar.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar os nomes dos beneficiários do ato reclamado para contestar o feito, acompanhados dos respectivos endereços (art. 989, III, do CPC). Nada obstante, ante a negativa de seguimento do pedido, deixa-se de determinar à emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC.



    Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento do defeito processual apontado (art. 989, III, do CPC).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente